Tribunal: STF
Processo: AI 853737
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. ICMS. BASE DE CÁLCULO. "VENDA A PRAZO" PROPRIAMENTE DITA. ENCARGOS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO. INCIDÊNCIA. VALOR TOTAL DA VENDA. ACRÉSCIMO QUE INTEGRA O PRÓPRIO PREÇO DA OPERAÇÃO E, PORTANTO, TAMBÉM A BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A "venda a prazo" revela modalidade de negócio jurídico único, cognominado compra e venda, no qual o vendedor oferece ao comprador o pagamento parcelado do produto, acrescendo-lhe um plus ao preço final, razão pela qual o valor desta operação integra a base de cálculo do ICMS, na qual se incorpora, assim, o preço "normal" da mercadoria (preço de venda à vista) e o acréscimo decorrente do parcelamento. 



    2. A base de incidência do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento. Havendo preços diferenciados para as modalidades de pagamento à vista e a prazo, sobre esses valores deve ser calculado o tributo, sendo irrelevante, para esse fim, a investigação da natureza das parcelas que compõem a diferença a maior do preço para pagamento parcelado. Precedentes desta Corte: RE 278.071 AgR, Relator: Min. AYRES BRITTO, DJe- 26-08-2011; AI 453.995 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe- 19-12-2007; AI 488.717 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 12-05-2006; RE 228.242 AgR, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, DJ 22-10-2004. 



    3. In casu , dessume-se do voto condutor do aresto recorrido hipótese de venda a prazo, em que o financiamento foi feito pelo próprio vendedor, razão pela qual a base de cálculo do ICMS é o valor total da venda. 



    4. O acórdão recorrido assentou: Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. O contribuinte de direito detém legitimidade ativa ad causam para obter declaração acerca da existência ou não da relação jurídico-tributária. A restituição, todavia, ainda que sob a forma indireta do creditamento, subordina-se à demonstração de que o encargo financeiro não foi transferido ao contribuinte de fato. ICMS. Base de cálculo. Acréscimos financeiros nas vendas à prazo. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria, incluindo-se aí os acréscimos financeiros exigidos nas vendas a prazo, que só poderão ser afastados nas hipóteses expressamente excepcionadas pela legislação de regência, observados o procedimento e as condições ali previstos. (fl. 19). 



    5. Agravo regimental desprovido.